Tribunal: TCU
Processo: 008.163/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2254/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.163/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arlei Gomes de Almeida (XXX.915.171-XX); Briar Chang Paiva (XXX.519.837-XX); Camilla de Mendonca Acosta (XXX.390.731-XX); Debora Goncalves Cestari (XXX.647.398-XX); Filipe de Freitas Maciel Rezende (XXX.557.401-XX); Luiz Felipe dos Santos (XXX.133.901-XX); Patricia Claudino Bloch (XXX.642.209-XX); Paulo Leonel Ribeiro Netto (XXX.668.871-XX); Renan Davalos Vilalba (XXX.989.251-XX); Renato Pennafort Rocha (XXX.827.382-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.